Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710840-63.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL SAN MATHEUS, SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RESIDENCIAL SAN MATHEUS D E S P A C H O 1- Diante da renúncia de ID. 71973255, intime-se pessoalmente a parte apelante San Matheus Empreendimentos Imobiliários a regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias. 2- Após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 112, § 1o, do CPC, a Secretaria deverá providenciar o descadastramento dos respectivos advogados. 3- Observe-se que o processo já foi encaminhado para inclusão em sessão de julgamento. Brasília, 22 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital